Tribunal: TJDFT
Processo: 0739106-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas.
3. Também não há fundamento legal para o deferimento do pedido de limitação dos descontos em folha e débitos em conta corrente, ante o julgamento do Tema 1.085/STJ sob o rito dos recursos repetitivos.
4. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.